Tribunal: TCU
Processo: 014.701/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4887/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.701/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Barboza de Souza (XXX.530.232-XX); Ana Maria Barboza de Souza (XXX.530.232-XX); Angela Maria Timponi Cambiaghi (XXX.820.097-XX); Claudia Nazare Silva de Souza (XXX.671.967-XX); Cristina Maria Timponi (XXX.066.937-XX); Elisabete de Jesus Oliveira (XXX.956.224-XX); Elizabeth Maria Timponi Dutra Rocha (XXX.936.877-XX); Herondina Silva de Souza (XXX.697.987-XX); Hildene de Jesus Oliveira (XXX.405.494-XX); Martha Helena Pinheiro Nonato dos Santos (XXX.097.507-XX); Sonia Maria Timponi Santabaia Nogueira (XXX.758.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.